Tribunal: TJMT
Processo: 1000845-28.2025.8.11.0011
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000845-28.2025.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEUZA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 650.954.721-04 (RECORRENTE), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO “PROFUNCIONÁRIO”. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 212/2021. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo da gratificação denominada “Profuncionário”, com reflexos remuneratórios, referente ao período de 12 de janeiro de 2018 a agosto de 2021. A pretensão fundamenta-se na conclusão de curso técnico profissionalizante e na decisão judicial proferida no Mandado de Segurança coletivo no 0003148-47.2016.8.11.0011, sustentando que a adesão do Município ao programa federal implicaria em obrigação de pagamento da vantagem, independentemente de regulamentação local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a servidora faz jus ao recebimento retroativo da gratificação “Profuncionário”, em período anterior à edição da Lei Complementar Municipal no 212/2021; (ii) verificar se a decisão proferida no Mandado de Segurança coletivo reconheceu o direito ao pagamento retroativo da referida vantagem remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da legalidade, previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal, estabelece que a Administração Pública somente pode atuar nos limites fixados por lei, sendo vedada a concessão de vantagens pecuniárias sem expressa previsão legal.

A Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal impede o Poder Judiciário de conceder aumentos remuneratórios com base no princípio da isonomia, sem respaldo em norma legal.

A decisão proferida no Mandado de Segurança coletivo no 0003148-47.2016.8.11.0011 limitou-se a determinar a regulamentação da gratificação pelo Município, não reconhecendo direito subjetivo ao pagamento retroativo da verba.

A Lei Complementar Municipal no 212/2021, que regulamentou a gratificação “Profuncionário”, não previu efeitos financeiros retroativos, o que inviabiliza juridicamente qualquer pagamento anterior à sua vigência.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que o direito à referida gratificação somente se aperfeiçoa com a regulamentação legal, inexistindo fundamento legal para pagamento retroativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A gratificação denominada “Profuncionário” somente pode ser paga a partir da regulamentação prevista na Lei Complementar Municipal no 212/2021, inexistindo direito ao pagamento retroativo em período anterior à sua vigência.

A decisão proferida em mandado de segurança que determina a regulamentação de vantagem funcional não autoriza, por si só, o pagamento retroativo da verba se tal previsão não constar do comando judicial.

A concessão de vantagem remuneratória a servidor público depende de expressa previsão legal, sendo vedada sua criação ou ampliação por decisão judicial, conforme Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 2o e 37, caput; Código de Processo Civil, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, RE 1020600-13.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 15.02.2022;
TJMT, RE 1010104-85.2022.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 17.08.2022;
TJMT, RI 1039222-06.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 04.04.2023;
TJMT, RI 1014031-22.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 23.11.2023;
TJMT, RI 1000712-35.2024.8.11.0006, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 17.02.2025;
TJMT, RI 1000862-64.2025.8.11.0011, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 07.08.2025;
TJMT, RI 1000866-04.2025.8.11.0011, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 14.08.2025.
Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal.

RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamante em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança de gratificação denominada “Profuncionário”, com reflexos remuneratórios,
referente ao período de 12 de janeiro de 2018 a agosto de 2021
, fundamentado na conclusão de curso técnico profissionalizante e na decisão judicial proferida no Mandado de Segurança coletivo n.o 0003148-47.2016.8.11.0011.

A Reclamante alegou que a conclusão do curso e a emissão de diploma
dariam ensejo automático
à percepção da vantagem, independentemente de regulamentação municipal específica, sustentando que o Município aderiu ao programa federal Profuncionário e que, por esse motivo, estaria vinculado à sua integral implementação, inclusive com efeitos retroativos. Requereu o pagamento da gratificação de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento-base, com os respectivos reflexos em férias, décimo terceiro salário e horas extras.

A sentença de primeiro grau fundamentou que o direito à percepção da referida gratificação somente se consolidou com a edição da Lei Complementar Municipal no 212/2021, que não previu efeitos financeiros retroativos, sendo, portanto, incabível o pagamento requerido para período anterior à sua vigência. Também consignou que a decisão no mandado de segurança
limitou-se a determinar a regulamentação da matéria,
sem fixar obrigação de pagamento de valores retroativos.

Em contrarrazões, a Reclamada sustentou a inexistência de direito subjetivo anterior à regulamentação legal, amparando-se no princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88) e na Súmula Vinculante n.o 37 do STF, que veda ao Judiciário a criação de vantagens pecuniárias sem lei que as institua. Requereu o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Fundamento e decido.

O cerne da controvérsia consiste em definir se a Reclamante faz
jus
ao
recebimento retroativo da gratificação
, desde a conclusão do curso em 12 de janeiro de 2018, até a efetiva implantação da verba em folha, ou se, ao contrário, tal direito somente se aperfeiçoou com a regulamentação local e não admite efeitos financeiros retroativos.

Dispõe o artigo 37, caput, da Constituição Federal que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sendo o da legalidade o núcleo da atuação estatal. Assim, nenhuma vantagem pecuniária pode ser concedida sem prévia autorização legislativa expressa.

Corrobora esse entendimento a Súmula Vinculante n.o 37 do STF, nos seguintes termos:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia.”

No mesmo sentido, tem decidido reiteradamente o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme ementa extraída do Recurso Inominado n.o 1000862-64.2025.8.11.0011:

“A gratificação denominada ‘Profuncionário’ somente pode ser paga a partir da regulamentação prevista na Lei Complementar Municipal n.o 212/2021, inexistindo direito ao pagamento retroativo em período anterior à sua vigência.” (TJMT, 1a TR, Rela. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 07/08/2025, DJE 07/08/2025)

No presente caso, a decisão proferida no Mandado de Segurança coletivo n.o 0003148-47.2016.8.11.0011, invocada pela Reclamante, determinou apenas a regulamentação da vantagem pela municipalidade, não havendo qualquer comando que estabelecesse direito subjetivo a pagamento retroativo.

Não houve reconhecimento expresso do direito ao pagamento retroativo da gratificação
. Pelo contrário, o comando judicial foi específico ao determinar apenas a regulamentação do Plano de Cargos e Carreiras.

Conforme se extrai da parte dispositiva do referido:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, CONCEDENDO A SEGURANÇA para que o requerido regulamente o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais da Educação Pública Básica Municipal, prevendo a valorização salarial no patamar de 40% daqueles que efetivamente participaram do curso profissionalizando PROFUNCIONÁRIO mediante apresentação de Diploma regularmente registrado, no prazo de 30 (trinta) dias”

A Reclamante não demonstrou a existência de norma legal local vigente antes de 2021 que assegurasse o pagamento requerido.

Por conseguinte, em estrita observância ao princípio da legalidade e à jurisprudência pacificada sobre a matéria, não há respaldo jurídico para o pagamento da gratificação antes da edição da Lei Complementar Municipal no 212/2021, tampouco para seus reflexos.

Conforme bem aponta julgado de caso análogo que
“embora a Recorrente sustente que a LCM no 212/2021 teria reconhecido o direito ao recebimento de valores retroativos, não há, nos autos, qualquer comprovação de que tal norma tenha estabelecido expressamente essa previsão. Ao contrário, a sistemática que rege a Administração Pública, fundada no princípio da legalidade, impõe que os efeitos financeiros de norma legal sejam produzidos a partir de sua vigência, salvo disposição expressa em sentido contrário.”

(N.U 1000866-04.2025.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

Neste ponto, oportuno transcrever jurisprudência do TJMT que consolida esse entendimento:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO “PROFUNCIONÁRIO”. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 212/2021. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de cobrança, por meio da qual buscava o pagamento retroativo da gratificação denominada “PROFUNCIONÁRIO”, referente ao período de 15 de outubro de 2015 até agosto de 2021, com base na conclusão do respectivo curso e na decisão proferida no Mandado de Segurança no 0003148-47.2016.8.11.0011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a servidora faz jus ao recebimento retroativo da gratificação denominada “PROFUNCIONÁRIO”, em período anterior à edição da Lei Complementar Municipal n.o 212/2021; (ii) verificar se a decisão proferida no Mandado de Segurança reconheceu o direito ao pagamento retroativo da referida vantagem remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 37, caput, da Constituição Federal consagra o princípio da legalidade, segundo o qual a administração pública está vinculada à atuação nos estritos termos da lei, sendo vedado o pagamento de qualquer vantagem pecuniária sem prévia autorização legal.

4. A decisão proferida no Mandado de Segurança no 0003148-47.2016.8.11.0011 limitou-se a determinar ao município a regulamentação da gratificação “PROFUNCIONÁRIO”, sem reconhecer direito ao pagamento retroativo.

5. A Lei Complementar Municipal n.o 212/2021, ao regulamentar a gratificação, não previu efeitos financeiros retroativos, o que inviabiliza o reconhecimento judicial de tal pretensão sem afronta ao princípio da separação dos poderes.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o Poder Judiciário não pode conceder vantagens funcionais não previstas em lei, conforme dispõe a Súmula Vinculante n.o 37 do Supremo Tribunal Federal.

7. A concessão de efeitos retroativos a gratificação instituída por norma posterior dependeria de previsão expressa no próprio texto legal, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A gratificação denominada “PROFUNCIONÁRIO” somente pode ser paga a partir da regulamentação prevista na Lei Complementar Municipal n.o 212/2021, inexistindo direito ao pagamento retroativo em período anterior à sua vigência.

2. A decisão proferida em mandado de segurança que determina a regulamentação de vantagem funcional não autoriza, por si só, o pagamento retroativo da verba se tal previsão não constar do comando judicial.

3. A concessão de vantagem remuneratória a servidor público depende de expressa previsão legal, sendo vedada sua criação ou ampliação por decisão judicial, conforme Súmula Vinculante n.o 37 do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 2o e 37, caput; Código de Processo Civil, artigo 98, §3o; Lei no 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RE 1020600-13.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 15.02.2022; TJMT, RE 1010104-85.2022.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 17.08.2022; TJMT, RI 1039222-06.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 04.04.2023; TJMT, RI 1014031-22.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 23.11.2023; TJMT, RI 1000712-35.2024.8.11.0006, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 17.02.2025. Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal.

(N.U 1000843-58.2025.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

Diante do exposto, não há fundamento para reforma da Sentença.

Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente, arcará com honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, § 3o do CPC
.

Por fim, anoto que será aplicada multa entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4o, do CPC).

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025